Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720953-03.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, WALDICE ESTRELA DURAES REPRESENTANTE LEGAL: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: WALDICE ESTRELA DURAES, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41595249) interposta contra a sentença (ID 41595227) prolatada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de restituição de valores c/c reparação de danos, movida por WALDICE ESTRELA DURAES em desfavor de DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. O douto Sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar a requerida a devolver à requerente a quantia de R$ 5.859,50, corrigida monetariamente pelos índices da tabela do TJDFT desde os respectivos pagamentos e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do 61o dia de encerramento do grupo consorcial originalmente contratado (e não da prorrogação do grupo), posto que a partir daí incidiu a requerida na mora, DEDUZIDO sobre o montante correspondente (valores pagos) a taxa de administração no percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos”. Em decorrência da sucumbência recíproca e proporcional, condenou as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em relação à autora, em virtude do benefício da gratuidade de justiça deferido em seu favor. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o Juízo a quo rejeitou o recurso aviado pela requerente e acolheu parcialmente os declaratórios opostos pela requerida, tão somente para determinar que o decote referente à taxa de administração observe o percentual de 18% (dezoito por cento). A parte ré interpõe apelação de ID 41595249, enquanto a autora protocolou o recurso adesivo de ID 41595257. O apelo da requerida e, via de consequência, o recurso adesivo da demandante, no entanto, revelam-se inadmissíveis, porquanto intempestivos. Em análise detida dos autos, verifico que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 05.08.2022, sendo posteriormente integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração, a qual foi publicada no DJe no dia 19.08.2022, conforme certidão de ID 41595245, enquanto a peça recursal foi protocolada somente no dia 20.09.2022 (ID 41595249). Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Em virtude do decisum que apreciou os declaratórios ter sido publicado no dia 22.08.2022, tem-se, como termo inicial do prazo recursal, o dia 23 de agosto e o termo final, o dia 13 de setembro, considerando o feriado de 7 de setembro. Ademais, a parte recorrente não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos, bem como não há notícia de indisponibilidade do sistema PJe de 1o grau, segundo consulta realizada no sítio eletrônico do TJDFT, a ensejar a prorrogação do prazo. Ressalte-se que, no preâmbulo do apelo, a recorrente afirma que registrou ciência da decisão dos embargos de declaração em 29 de agosto, de modo que o prazo final seria 20 de setembro. Além disso, intimada para se manifestar sobre a alegação de intempestividade da autora, a apelante invocou disposição constante na Lei 11.418/2006, a fim de amparar a sua tese de que prevalece a intimação eletrônica sobre a norma geral de publicação dos atos pelo DJe. Porém, não lhe assiste razão. O art. 60, § 2o do Provimento 12/2017, editado pela Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal estabelece: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (Redação dada pelo Provimento 20, de 2017) Extrai-se do caput do citado artigo que será considerada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na em data em que o intimado tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Nesse sentido, confiram-se ementas de acórdãos proferidos no âmbito desta Casa de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE. DIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação no DJe da intimação do embargante ocorreu antes do registro de sua ciência no sistema PJe, de modo que se impõe o reconhecimento do termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC. [...] 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1629618, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 5 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do apelado embargante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 4. São intempestivos, portanto, os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJe, ainda que o sistema do PJe tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1628167, 07075310220208070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CIÊNCIA NO PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp n. 1.663.952/RJ, a intimação das partes pelo portal eletrônico prevalece sobre a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico. Inteligência do artigo 231, inciso V, do CPC, bem como do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006. 2. Constatada a ciência inequívoca do decisum recorrido, mediante registro de ciência no sistema do PJE, a publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1618263, 00000683120178070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA DO INTEGRAL CONTEÚDO DA SENTENÇA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. ARTIGO 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI N. 11.419/2006. PROVIMENTO N. 12, ARTIGO 60, DO TJDFT. 1. É intempestiva a apelação quando interposta fora do prazo de 15 dias úteis da ciência da decisão, a intimação eletrônica das partes cadastradas no sistema (Pje), em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, "[...] considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (Acórdão 1362774, 00095246620118070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021)." 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1428929, 07061930520208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PELO DJE. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ART. 4o, § 2o, LEI 11.419/06. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. Na forma do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, a publicação no DJe de decisão judicial que impõe à parte a realização de ato processual substitui qualquer outro meio de intimação, razão pela qual a publicação anterior à ciência eletrônica do advogado no portal do PJe prevalece para fins de contagem do prazo processual. 2. É desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC, às hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do indeferimento da petição inicial. (Acórdão 1148447, 07028851120188070012, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Além disso, “de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)” (AgInt no AREsp n. 1.915.873/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) Da leitura dos autos, facilmente, vê-se que a ciência da parte da decisão dos embargos de declaração se deu em momento posterior à publicação, prevalece, portanto, a data da publicação para fins de contagem do prazo processual, impondo-se, no caso, o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação e, em consequência, do recurso adesivo (art. 997, § 2o, inc. III, do CPC). Sequer cabe cogitar de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador